Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. PRESTAÇÃO REMOTA. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR.OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito à cobrança do ISS nos casos de serviços prestados remotamente, ao real ente tributante e ao local em que se concretiza o fato gerador, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.